Tribunal: TJMT
Processo: 1044629-19.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044629-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OSELIA BINDANDI SILVA - CPF: 361.813.151-87 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000062-39.2025.8.11.0010.

APELANTE:
SEBASTIÃO NUNES PICELLI.

APELADO:

BANCO BMG S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade em contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com pleito de conversão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a parte autora faz jus à gratuidade da justiça, diante da impugnação apresentada pela parte apelada;

(ii) saber se houve vício de consentimento na contratação, apto a justificar a requalificação contratual, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A simples alegação genérica da parte apelada não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela autora, ausentes provas concretas de capacidade financeira.

4. O contrato impugnado foi regularmente assinado com uso de meios eletrônicos seguros, acompanhado de documentação pessoal, demonstrando ciência e concordância da contratante com a modalidade de cartão de crédito consignado.

5. Não se verificam indícios de violação ao dever de informação ou de abusividade contratual que autorizem a conversão da operação em mútuo consignado, tampouco há comprovação de dano moral ou cobrança indevida a ensejar repetição em dobro.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade do contrato quando há assinatura, liberação de valores e autorização para desconto por RMC, ausente prova de erro, dolo ou desinformação qualificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser instruída com elementos concretos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte beneficiária.

2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando demonstrada a ciência do consumidor quanto aos termos pactuados, ausentes vício de consentimento, abusividade ou falha no dever de informação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; CDC, arts. 6º, III, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1002305-72.2020.8.11.0028, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.11.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1033643-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1044629-19.2024.8.11.0002.

APELANTE:
OSÉLIA BINDANDI SILVA.

APELADO:

BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OSÉLIA BINDANDI SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato e Indenização por Danos Morais nº 1044629-19.2024.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no valor de 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que houve vício de consentimento na contratação impugnada, porquanto acreditava estar firmando empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC.

Afirma que não recebeu o cartão físico, tampouco faturas mensais, nem foi adequadamente informada sobre as regras de funcionamento da referida modalidade, especialmente quanto à amortização do saldo devedor e à incidência contínua de encargos, o que teria lhe causado considerável prejuízo financeiro.

Aduz que a instituição financeira agiu com violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, além de atentar contra os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Defende que, diante da manifesta abusividade da contratação, é cabível a requalificação do pacto para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer, ainda, a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser pessoa hipossuficiente.

Contrarrazões foram apresentadas pelo banco apelado, impugnando, preliminarmente, a assistência judiciária gratuita e defendendo a legalidade da contratação e a ausência de vícios.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Verifica-se, inicialmente, que a parte apelada impugna a assistência judiciária gratuita concedida à parte apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Razão, contudo, não assiste à parte apelada.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra que não possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

A parte apelada, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente a concessão da benesse, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto ou documento hábil a infirmar a condição de vulnerabilidade financeira da autora.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não basta a mera alegação de capacidade econômica para afastar os efeitos da declaração firmada pela parte, sendo imprescindível a apresentação de indícios mínimos que demonstrem a incongruência entre a alegada hipossuficiência e a real situação financeira da parte adversa.

Assim, inexistindo prova suficiente para infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a rejeição da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSÉLIA BINDANDI SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de nº 1044629-19.2024.8.11.0002 movida em face do
BANCO AGIBANK S.A,

julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

A parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou o vício de consentimento, uma vez que a contratação foi feita sob o entendimento de que se tratava de um empréstimo consignado com parcelas fixas e condições pré-determinadas.

Assim, discorre que o contrato firmado entre as partes é manifestamente abusivo, haja vista que coloca o consumidor em extrema desvantagem.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Como já assentado, a contratação foi efetivamente comprovada por meio de instrumento contratual subscrito eletronicamente, com elementos de segurança contemporâneos, sendo inequívoca a adesão à modalidade de cartão de crédito consignado.

O desconto efetuado a título de reserva de margem consignada, portanto, está amparado na manifestação de vontade do consumidor, não se verificando qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo banco apelado.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos o contrato denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pela parte autora. Vejamos:

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Assim, não há falar em torpeza da parte autora na contratação, bem como não havendo dano moral e/ou devolução do montante ao caso em comento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025